Tribunal: TJBA
Processo: 8005408-41.2022.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8005408-41.2022.8.05.0229 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: DANIELA DE JESUS Advogado(s): APELADO: PARTE NÃO IDENTIFICADA Advogado(s): PJ05 ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. ILEGITIMIDADE ATIVA. SUPRESSÃO DE VÍCIO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão que reconheceu a ilegitimidade ativa da embargante para propositura de ação de inventário, diante da ausência de reconhecimento judicial da paternidade. Sustenta a embargante a existência de omissão quanto à possibilidade de nomeação como inventariante e à reserva de quinhão hereditário. II. Questão em discussão 2. Discute-se se o acórdão embargado incorreu em omissão ou qualquer outro vício passível de correção por meio de embargos de declaração, especialmente quanto à análise de argumentos da embargante sobre legitimidade derivada de ação de investigação de paternidade em curso e nomeação como terceira interessada. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou ao reexame de fundamentos já analisados. 4. Não há vício de omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada, que apreciou adequadamente os pontos relevantes da controvérsia. 5. A ausência de trânsito em julgado da sentença de investigação de paternidade impede o reconhecimento da qualidade de herdeira e, por conseguinte, da legitimidade ativa. 6. A jurisprudência do STJ e dos tribunais pátrios é firme no sentido de que não se acolhem embargos de declaração com objetivo exclusivo de modificar o julgado, sem apontamento de vício. 7. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados nos embargos para fins de prequestionamento, conforme o art. 1.025 do CPC. IV. Dispositivo e tese 8. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil à rediscussão do mérito do julgado. 2. A ausência de vício no acórdão embargado impede a atribuição de efeitos modificativos ao recurso.” Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO nº 8005408-41.2022.8.05.0229, em que figura como embargante DANIELA DE JESUS. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, ______ de _________ de 2025. Presidente DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE RELATOR Procurador(a) de Justiça